Tribunal: TJES
Processo: 5000634-85.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000634-85.2023.8.08.0007

EMGTE:
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMGDO:
NELSON DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000634-85.2023.8.08.0007

EMGTE:
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMGDO:
NELSON DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que declarou nulidade de contrato de seguro, determinou restituição em dobro e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão/contradição quanto ao fundamento do dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer o dano moral como
in re ipsa
sem análise específica dos argumentos da embargante, e se os embargos configuram mera rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente a questão do dano moral, concluindo que o desconto indevido em verba alimentar de idoso gera dano moral
in re ipsa
, com amparo na jurisprudência do STJ e do TJES. Não há omissão, contradição ou obscuridade.
4. A embargante pretende rediscutir o mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios.
5. O acórdão advertiu previamente sobre o caráter protelatório de embargos com tal finalidade. A oposição reiterada de argumentos já rejeitados caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a multa do art. 1.026, §2º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 1.022 arts. 186 e 927 DO cc.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000634-85.2023.8.08.0007

EMGTE:
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

EMGDO:
NELSON DA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso, a embargante aponta omissão quanto à análise do dano moral, afirmando que o acórdão não teria enfrentado os argumentos acerca da inexistência de comprovação de prejuízo extrapatrimonial. Todavia, o acórdão recorrido enfrentou expressamente a questão nos parágrafos 6 a 11, reconhecendo que o desconto indevido em verba alimentar de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

A embargante, na realidade, pretende tão somente a rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não constitui vício autorizador da oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.